Tribunal: CARF
Processo: 10880.959227/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.959227/2013-81
ACÓRDÃO
1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008

SÚMULA CARF 177. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS.
APLICAÇÃO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2008, no montante de R$ 3.789.951,20, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959227/2013-81
2
Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
DESPACHO DECISÓRIO

1. A
Recorrente, por meio do Per/Dcomp com Demonstrativo de crédito
15465.35152.271010.1.7.02-2046 e de débitos1 , intentou compensar débitos próprios com
Saldo Negativo de IRPJ calculado em 2008 no valor original de R$ 4.669.411,21.
2. Em Despacho Decisório (folha 446) o Fisco limitou tal direito creditório ao montante de R$
879.460,01. Assim, restaram Não Conhecidos os montantes de R$ 3.486.568,10, referente a
Estimativas de Exercícios Anteriores, e de R$ 303.383,10, referente a Estimativa do Período.
Somados os dois valores, o montante NÃO RECONHECIDO foi de R$ 3.789.951,20. Vejamos as
informações citadas incluídas no corpo do referido Despacho:

1 37166.14191.201009.1.7.02-8052, 12587.83861.281009.1.3.02-8034 e 07842.43866.271109.1.3.02-0005.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959227/2013-81
3

3. As Estimativas Não Reconhecidas pelo referido Despacho estão assim compostas:

Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959227/2013-81
4
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

4. Não concordando com o Fisco, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade
pedindo, preliminarmente, declaração de Nulidade por ocorrência de Decadência e outros
motivos. No mérito, pediu reconhecimento do montante de direito creditório Não
Reconhecido (R$ 3.789.951,20) pelo Despacho Decisório.

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

5. Na Decisão de Primeira Instância o direito creditório pleiteado Não Foi Reconhecido e a
Manifestação de Inconformidade apresentada para julgamento foi considerada Improcedente.

RECURSO VOLUNTÁRIO

6. Segue resumo dos fundamentos trazidos pela Recorrente em relação ao referido pedido,
incluído no Recurso Voluntário a partir da folha 497:
111.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO COMPENSADO, EM
RAZÃO DE SUSPENSÃO DA ANÁLISE DO CRÉDITO POR PREJUDICIALIDADE E
CONEXÃO.
Nesse sentido, na eventualidade de que não fosse acatada a possibilidade de
se reconhecer, de imediato, a procedência do crédito da Recorrente, no valor
de 3.789.951,201, pelos motivos já arguidos no item 111.1 acima, requereu
então a Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade que, pelo menos,
nenhuma decisão de mérito fosse proferida no presente caso até o desfecho
final
dos
Processos
Administrativos
n's
10880.661922/2012-25,
10880.661923/2012-70 e 10880.914.885/2009-68, por termos no presente
caso verdadeira hipótese de conexão e prejudicialidade.
A respeito do instituto da Prejudicialidade, é interessante observarmos a lição
do professor Humberto Theodoro Jr: Prejudiciais são as questões de mérito
que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão
de influir. [...] são questões ligadas ao próprio mérito e que por si só podem ser
objeto autônomo de um outro processo...
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959227/2013-81
5
...a solução processual adequada ao presente caso é a suspensão da análise
do presente processo administrativo, para que a suficiência deste crédito seja
verificada somente quando restarem definitivas as discussões quanto aos
pagamentos das estimativas que lastrearam o saldo negativo de IRPJ do ano
de 2008, objeto da discussão do presente processo.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

7. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informação descrita nas
folhas 479 e 602, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma. Isto posto, tomo conhecimento
da peça recursiva.
8. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

MÉRITO

9. Considerando o contexto apresentado no Relatório, entendo que, de fato, há relação
processual de interdependência entre matérias contidas no presente processo e aquelas
instruídas
nos
processos
10880.661922/2012-25,
10880.661923/2012-70
e
10880.914.885/2009-68, os quais referem-se às Dcomps não homologadas explicitadas no
parágrafo 4.
10. O quadro a seguir correlaciona os referidos processos com respectivas Dcomps de Débitos
Não Homologados, as quais perfazem, conforme indicado no parágrafo 3, o montante de
direito creditório complementar pleiteado de R$ 3.789.951,20:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959227/2013-81
6

Processo 10880.661922/2012-25
11. Seguem dados dos débitos incluídos no Processo 10880.661922/2012-25 correlacionados com
Estimativa Compensada com Saldo Negativo de Período Anterior incluída no presente
processo:

N°
Débito Não Homologado
34464.31409.080409.1.7.02-3805
745.060,13

16277.55107.080409.1.7.02-0336
2.426.060,31

10880.661923/2012-70
10436.11502.280408.1.3.02-5043
315.447,66

10880.914885/2009-68
06650.08896.250808.1.3.04-5166
303.383,10

3.789.951,20

CORRELAÇÃO ENTRE PROCESSOS E DCOMPS DE DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS - R$
Processo
Dcomp de Débito Não Homologado
10880.661922/2012-25
Total de Débitos Não Homologados R$
N°
Débito Não Homologado
34464.31409.080409.1.7.02-3805
745.060,13

16277.55107.080409.1.7.02-0336
2.426.060,31

3.171.120,44

CORRELAÇÃO ENTRE PROCESSOS E DCOMPS DE DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS - R$
Processo
Dcomp de Débito Não Homologado
10880.661922/2012-25
Total de Débitos Não Homologados R$
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959227/2013-81
7
12. O crédito que serviu de sustentação dos débitos compensados está em fase de julgamento na
primeira instância. Atualmente o processo 10880.661922/2012-25 foi baixado em diligência
para confirmação de Saldo Negativo de IRPJ apurado em 2006. Em resumo, o Despacho de
Diligência exarado em tal processo explicita o seguinte:
2. Através do despacho decisório de fls. 10 e 13/15, a Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária – Derat em São Paulo não reconheceu o
direito creditório, haja vista a não confirmação de parte do imposto de renda
pago no exterior, parcela de crédito integrante do saldo negativo pleiteado.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 16/38),
alegando, em preliminar, cerceamento do direito de defesa, arguindo que,
pela superficialidade das justificativas constantes do despacho, não entendeu
o motivo pelo qual não foi confirmada parte do imposto pago no exterior, em
face do que lhe seria impossível defender-se a contento. Afirma que não teve
acesso ao processo no 16306.720702/2012-51, mencionado no despacho
decisório, quer através da Derat, quer através do e-CAC.
4. Com efeito, consta, no despacho decisório, sob o título “documentação
complementar”, a seguinte informação: “Documentos considerados na análise
do direito creditório estão arquivados no processo no 16306.720702/2012-51,
fls. 2 a 316, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil
de jurisdição do sujeito passivo.”
5. Verifiquei que no referido processo constam, como fundamento para a não
confirmação do imposto pago no exterior, razões que efetivamente não foram
expressamente consignadas no despacho decisório, nem se encontram
acostadas ao processo.
6. À vista desses fatos, restituam-se os autos à Derat/ São Paulo para que:
a) verifique se há provas de que o sujeito passivo foi cientificado ou teve vistas
do processo no 16306.720702/2012-51, ou,
b) caso contrário, cientifique o sujeito passivo do inteiro teor das informações
complementares de análise do crédito que se encontram no processo no
16306.720702/2012-51, reabrindo-lhe prazo para aditar sua manifestação de
inconformidade em relação apenas ao novo conteúdo que se lhe dá
conhecimento.
13. Conforme demonstrado, há correlação de conexão e interpendência entre o presente
processo e a pendência de resolução existente no Processo 10880.661922/2012-25.

Processo 10880.661923/2012-70
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959227/2013-81
8
14. Seguem dados dos débitos incluídos no Processo 10880.661923/2012-70 correlacionados com
Estimativa Compensada com Saldo Negativo de Período Anterior incluída no presente
processo:

15. Da mesma maneira que o processo anterior (10880.661922/2012-25), o crédito que serviu de
sustentação dos débitos compensados está em fase de julgamento na primeira instância.
Atualmente o processo 10880.661923/2012-70 foi baixado em diligência para confirmação de
Saldo Negativo de IRPJ apurado em 2005. Em resumo, o Despacho de Diligência exarado em
tal processo explicita o seguinte:
2. Através do despacho decisório de fls. 10 e 13/15, a Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária – Derat em São Paulo não reconheceu o
direito creditório, haja vista a não confirmação de estimativa compensada e
de parte do imposto de renda pago no exterior, parcelas de crédito
integrantes do saldo negativo pleiteado.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 16/38),
alegando, em preliminar, cerceamento do direito de defesa, arguindo que,
pela superficialidade das justificativas constantes do despacho, não entendeu
o motivo pelo qual não foi confirmada parte do imposto pago no exterior, em
face do que lhe seria impossível defender-se a contento. Afirma que não teve
acesso ao processo no 16306.720701/2012-14, mencionado no despacho
decisório, quer através da Derat, quer através do e-CAC.
4. Com efeito, consta, no despacho decisório, sob o título “documentação
complementar”, a seguinte informação: “Documentos considerados na análise
N°
Débito Não Homologado
10880.661923/2012-70
10436.11502.280408.1.3.02-5043
315.447,66

CORRELAÇÃO ENTRE PROCESSOS E DCOMPS DE DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS - R$
Processo
Dcomp de Débito Não Homologado
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959227/2013-81
9
do direito creditório estão arquivados no processo no 16306.720701/2012-14,
fls. 2 a 329, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil
de jurisdição do sujeito passivo.”
5. Verifiquei que no referido processo constam, como fundamento para a não
confirmação do imposto pago no exterior, razões que efetivamente não foram
expressamente consignadas no despacho decisório, nem se encontram
acostadas ao processo. À vista desses fatos, restituam-se os autos à Derat/
São Paulo para que:
a) verifique se há provas de que o sujeito passivo foi cientificado ou teve vistas
do processo no 16306.720701/2012-14, ou,
b) caso contrário, cientifique o sujeito passivo do inteiro teor das informações
complementares de análise do crédito que se encontram no processo no
16306.720701/2012-14, reabrindo-lhe prazo para aditar sua manifestação de
inconformidade em relação apenas ao novo conteúdo que se lhe dá
conhecimento.
16. Conforme se depreende da leitura do conteúdo de decisões em primeira instância, a matéria
discutida no Processo 10880.661923/2012-70 é idêntica a aquela discutida no processo
10880.661922/2012-25. Neste sentido, ambos processos estão em fase de diligência.

Processo 10880.914885/2009-68
17. Seguem dados dos débitos incluídos no Processo 10880.914885/2009-68 correlacionados com
estimativa mensal de IRPJ de julho de 2008 no valor de R$ 303.383,10, que foi compensada
com pagamento a maior de estimativa de IRPJ relativa a junho/2007. Tal valor foi incluído no
presente processo conforme indicado no Despacho constante no parágrafo 2:

18. Ainda não há declaração de definitividade do julgamento do processo 10880.914885/2009-68
no Carf.
19. O artigo 47 do Regimento Interno do Carf trata de situações de vinculação entre processos.
Considerando o caso ora analisado, entendo que há vinculação por CONEXÃO entre o
processo que pleiteia direito creditório e os processos
10880.661922/2012-25,
10880.661923/2012-70 e 10880.914.885/2009-68. Vejamos o que dispõem os incisos I e II do
parágrafo primeiro do referido artigo:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
N°
Débito Não Homologado
10880.914885/2009-68
06650.08896.250808.1.3.04-5166
303.383,10

CORRELAÇÃO ENTRE PROCESSOS E DCOMPS DE DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS - R$
Processo
Dcomp de Débito Não Homologado
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959227/2013-81
10
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos.
20. O conceito de conexão previsto no inciso I acima ocorre porque o fato que gerou o saldo
negativo ora analisado está diretamente conectado com os valores pleiteados nos referidos
processos.
21. Considerando o contexto de CONEXÃO entre os processos explicitados no tópico anterior,
aplica-se ao presente caso a Súmula 177 do Carf (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

É O VOTO.

CONCLUSÃO

22. Considerando o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2008, no montante de R$ 3.789.951,20, e homologar as compensações objeto do presente
processo até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 637
DF CARF MF
Original